Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-70.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021989-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MATÉRIAS DE FATO E DIREITO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA MAIS APROFUNDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA COMFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta pela parte Requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Requerente para exigir o pagamento de parcelas inadimplidas de contrato de seguro saúde e multa contratual pela rescisão antecipada.

A Apelante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao não oportunizar a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal, os quais seriam essenciais para comprovar a existência de tratativas verbais que, em tese, afastariam sua responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral; e (ii) caso não acolhida a questão anterior, analisar a suposta irregularidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, mas essa prerrogativa não tem caráter absoluto, especialmente quando a matéria controvertida demanda instrução probatória mais aprofundada.

No caso concreto, a Apelante sustenta que houve tratativas verbais no ato da contratação do seguro saúde, mediante as quais teria sido garantida a isenção da multa contratual na hipótese de sua substituição do cargo de Tabeliã interina do Cartório do 2º
Ofício de Cuiabá/MT
, o que caracteriza uma controvérsia não apenas de direito, mas de fato.

Além disso, a Apelante alega que houve substituição contratual em favor da nova titular da Serventia, o que afastaria sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas cobradas, sendo necessária a produção de prova oral também no sentido de esclarecer essa questão.

A ausência de instrução probatória adequada caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preceitua o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Precedentes jurisprudenciais demonstram que o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES
contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1021989-70.2022.8.11.0041, ajuizada pelo apelado
BRADESCO SAUDE S/A
em face da ora Apelante.

A sentença proferida na origem (id. 217765705) julgou procedente o pedido da petição inicial para condenar a parte requerida ao pagamento dos débitos demonstrados nos autos, no valor de R$ 107.119,48 (cento e sete mil cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões (id. 225757242), a Apelante afirma que em sede de contestação demonstrou de forma clara e inteligível que a contratação em questão ocorreu diretamente com corretores ligados ao próprio Banco apelado que tinha conhecimento da condição de interinidade da Recorrente, pois todos os demais contratos firmados contavam cláusulas especificas de não haver pena contratual em caso de rescisão por conta da revogação da interinidade.

Aduz que os corretores só não puderam incluir a condição informada na avença por se tratar de contrato de adesão, contudo as partes tinham o pleno conhecimento e não houve oposição.

Pontua que a sentença recorrida consignou que não havia necessidade de produção de outras provas, porém com julgamento antecipado a Apelante ficou em desvantagem e desguarnecida das provas que seriam produzidas no decorrer da instrução probatória, seja testemunhal, documental ou depoimento pessoal, sendo que a primeira é necessária para apontar a ocorrência de ajuste verbal da inaplicabilidade de multa em caso de revogação da interinidade.

Alega que embora a sentença de origem tenha constado como incontroversa a ausência de pagamento das mensalidades, a recorrente defende que inexistiam parcelas inadimplidas pelo fato de que no ato da assinatura do contrato houve o pagamento antecipado da primeira parcela e assim sucessivamente, quando houve a revogação da interinidade em 11/05/2021, foi feito o pagamento da parcela vencida em 19/05/2021, que garantiu o plano até 19/06/2021.

Explana que a partir da data final da cobertura (19/06/2021) já havia outra interina que assumiu a contratação do plano de saúde, estando comprovado que esta nova profissional firmou contrato de continuidade, nos mesmos termos, não havendo qualquer inadimplência por parte da Apelante.

Ressalta que pugnou pela produção de outras provas quando da contestação, sendo de grande valia e necessária para corroborar suas alegações, de maneira que prolação da sentença não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não estar suficientemente fundamentada, pois não teceu argumentação sobre as teses da Recorrente.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada ante o cerceamento de defesa e, caso não seja esse o entendimento, que a sentença seja reformada para declarar a inexistência de débito da cobrança relativa aos meses de 06/2021 e 07/2021, julgando improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em sede de Contrarrazões (id. 217765717) o Apelado requer o desprovimento do apelo, sobre o argumento de que a cobranças é regular e que consta nos autos o extrato de utilização demonstrando que inúmeros beneficiários do seguro saúde que é utilizado pela Apelante usufruíram da cobertura securitária entre os meses 06/2021 e 07/2021, de modo que o Recorrido faz jus ao recebimento de sua prestação pecuniária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade ou não da cobrança das parcelas mensais de utilização do seguro saúde relativa aos meses de junho/2021 e julho/2021, as quais em tese não foram adimplidas pela Recorrente.

Além disso, também há necessidade de se averiguar se a sentença de origem ao julgar antecipadamente o feito incorreu em cerceamento de defesa, conforme suscitado pela Apelante.

Considerando que a alegação de cerceamento de defesa se trata de questão meritória, passo a análise do mérito da pretensão recursal.

O Requerente/Apelado ajuizou a presente ação de cobrança embasada na suposta inadimplência da Requerida/Apelante quanto ao pagamento às parcelas relativas ao seguro de assistência médica e/ou hospitalar n. 477445, meses de junho e julho de 2021, somadas ao valor da multa contratual pelo cancelamento do contrato, totalizando a quantia de R$ 107.119,48 (cento e sete mil cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

Em sua contestação (id. 217765686) a Requerida explicou que foi designada para responder interinamente pelo Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT em 09/10/2020, de forma precária e temporária.

Argumentou que quando assumiu a Serventia tomou todas as providências necessárias ao seu funcionamento, dentre elas, firmou o contrato de seguro saúde com o Apelado em 27/11/2020 para atender todos os segurados do referido Cartório.

Alegou que as tratativas foram realizadas por meio dos corretores do Recorrido, tendo sido solicitado pela Apelante que incluíssem uma cláusula que previa a isenção de responsabilidade no caso de saída da Recorrente da titularidade do Cartório, o que não teria sido possível em função do contrato ser de adesão.

Entretanto, a Apelante sustenta que a partir de conversas verbais com os corretores e prepostos do Apelado foi garantido no ato da contratação que se houvesse a saída motivada por uma ordem superior (no caso do TJMT) não haveria incidência de cláusula penal, uma vez que a situação não dependeria a vontade da Recorrente, ou seja, estaria justificado.

Apontou que quando foi editada a portaria que lhe retirou do cargo de Tabeliã do aludido Cartório em 20/05/2021, no dia seguinte (21/05/2021) notificou o Recorrido acerca da necessidade de rescisão contratual, tanto que os corretores que lhe atendiam passaram a entabular a migração do plano para a nova Tabeliã que assumiu interinamente a Serventia.

Assim, sustenta que inexiste dívida a ser adimplida, tampouco é devida a aplicação da multa contratual pela rescisão contratual.

Feitos tais esclarecimentos,
quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No entanto, tal prerrogativa não pode ser levada a cabo de forma absoluta, especialmente quando a questão versada nos autos diz respeito a não apenas matérias de direito, mas matérias de fato que não se encontram bem delineadas e demandam dilação probatória mais aprofundada.

Nesse ponto, muito embora seja possível verificar que a relação jurídica até então existente entre as partes tem natureza eminentemente contratual, conforme se observa dos documentos de id. 217765652 (proposta de seguro saúde) e id. 217765654 (condições gerais do seguro), a parte Apelante defende em sua tese que ocorreram
tratativas verbais
no ato da contratação que,
a priori
, lhe isentariam do pagamento da multa contratual.

Da mesma forma, há relevante controvérsia sobre a existência de uma suposta substituição contratual entre a Apelante e a Tabeliã que lhe substituiu em sua função, o que afastaria a existência da dívida em face da Recorrente, pois a partir do momento que ocorreu a alegada substituição, os débitos seriam adimplidos pela nova contratante.

Logo, para melhor averiguar e esclarecer os fatos mostra-se indispensável à devida instrução processual, realizando-se a audiência instrutória com a finalidade de oitiva de testemunhas, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Registra-se que houve pedido da Requerida/Apelante nesse sentido em sede de contestação (id.

217765686), bem como, quando da especificação de provas (id. 217765701).

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando-se a reabertura da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA
C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PERMUTA – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – REQUERIMENTO DE AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
– ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da decisão por
cerceamento
de
defesa
. Deve ser reconhecido o
cerceamento
de
defesa
, ante a não existência de oportunidade para produção de
provas

testemunhais
e depoimento pessoal, devidamente requeridas por ambos os litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as
provas
, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(N.U 1024655-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INDEFERIMENTO DA OITIVA DA
TESTEMUNHA
ARROLADA ANTES DO DESPACHO SANEADOR - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1- As exigências do artigo 357, § 4.º, do CPC, aplicam-se aos casos em que é formulado pedido genérico de produção de prova testemunhal na inicial e/ou na contestação, e têm como objetivo principal oportunizar à parte contrária a identificação das
testemunhas
antes da audiência de instrução e julgamento para, se for o caso, contraditá-las. Contudo, neste caso, a Juíza singular firmou convicção de que a Recorrente juntou o rol depois de decorrido o prazo para tanto, não considerando a petição protocolizada antes da decisão saneadora. 2
- Não há falar em preclusão, porque a Apelante já havia juntado o rol de
testemunha
- juízo que deve buscar pela verdade real - prova testemunhal que pode acrescentar informações importantes ao deslinde do feito, em especial quanto à culpa pela deterioração do produto.
(N.U 1000615-40.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS
DESCONSIDERADO –
PROVA
ORAL – NECESSIDADE –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
RECONHECIDO – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se a
prova

testemunhal
pode ser útil para corroborar a narrativa inicial, faz-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção, conforme manda a ordem procedimental.
(N.U 1001635-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Destaquei).

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de origem, determinando que seja reaberta a instrução processual visando à produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

Ainda,
deixo
de fixar os honorários advocatícios por não estarem presentes os requisitos ensejadores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025